Tribunal: TCU
Processo: 009.235/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Marlene de Jesus Ferreira Faria Buratto contra o Acórdão 1.632/2022-TCU-2a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame relacionado ao Acórdão 14.418/2021-TCU-2a Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas), que considerou ilegais e negou registro aos atos de aposentadoria em exame na ocasião.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Marlene de Jesus Ferreira Faria Buratto contra o Acórdão 1632/2022-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a pedido de reexame relacionado ao Acórdão 14418/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais e negou registro aos atos de aposentadoria em exame na ocasião; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.